Tribunal: TJSP
Processo: 1500902-41.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500902-41.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são apelantes
MARCELO MARTINS BORGES e LUCIANA CRISITNA BORGES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu para reduzir suas penas a cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, e
deram provimento ao recurso de Luciana Cristina Borges para afastar o
decreto de perdimento do veículo, que deve ser restituído ao seu legitimo
proprietário, obedecidas as formalidades legais. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
2
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541.
Comarca de Santa Fé do Sul.
Apelantes: Marcelo Martins Borges e Luciana Cristina Borges.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.504.
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Santa Fé do Sul, o réu Marcelo Martins Borges foi
denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, V e VI,
ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia 22 de julho de 2019, às
22h30min, na Rua Altino Ferreira das Neves, Centro, naquela
cidade, agindo na companhia dos adolescente Rafael Henrique
Borges Costa, seu irmão, e Gabriel Henrique da Silva Gentil
Gonçalves, trazia consigo e transportava entre estados da
federação, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, dois invólucros de maconha
na forma de “tijolos”, com peso bruto total de 612,93g, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 a sete anos, três
meses e quinze dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e setecentos e vinte e oito dias-multa, no piso mínimo.
Posteriormente, o pedido formalizado por
Luciana Cristina Borges, genitora do réu, de restituição do veículo
GM/Astra envolvido nos fatos foi indeferido, tendo sido ainda
decretado o perdimento dele em favor da União (fls. 676/677).
Inconformados com tal decisão, o réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
3
Luciana Cristina Borges apelaram, aquele em busca da
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006 ou da mitigação das penas, e esta da restituição do
automóvel mencionado, sob a alegação de que lhe pertence e que
o réu, seu filho, o conduzia sem sua autorização.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo correta,
pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e materialidade
do delito, bem como o dolo com que ele agiu.
Com efeito, a materialidade delitiva está
provada pelos autos de exibição e apreensão, bem como pelos
laudos de constatação e de exame químico toxicológico, atestando
se tratar de maconha o material examinado, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls.
13/14, 23/28 e 158/160).
A autoria também é induvidosa, pois ao ser
interrogado em Juízo o réu admitiu a propriedade dos
entorpecentes, alegando que “estava dentro do carro, com Alana,
conversando, e havia combinado com um rapaz para que ele entregasse
droga naquele local. Ele foi até lá e o depoente adquiriu 500 gramas de
maconha por R$.500,00. Deixou a droga cerca de 100 metros de seu
carro. Disse para Alana que iria descer para conversar com um amigo.
Foi abordado pelos policiais naquele local e indicou onde estava a
droga. Adquiriu a droga de um rapaz cujo nome não pode informar para
não correr riscos, de Aparecida do Taboado/MS, mas que reside aqui.
Não viu que seu irmão estava na mesma rua. Quando foram para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
4
delegacia, passaram perto de onde seu irmão estava sendo abordado
por outros policiais. Eles estavam cerca de dois quarteirões de onde o
depoente estava com o carro. Disse aos policiais que havia droga em
sua casa. Foram até lá e o depoente indicou o local e os policiais
apreenderam mais cerca de 110 gramas. É usuário, usa cerca de 30 a
40 gramas por dia, trabalha como servente de pedreiro e ganha R$
80,00 por dia. O carro que o depoente estava usando pertence à sua
mãe. Afirma que usa cerca de um quilo ou pouco mais de um quilo por
mês, o que corresponde a aproximadamente R$.1.000,00. Trabalha de
segunda à sábado como servente. (...) afirma que adquire droga em
grande quantidade para não procurar biqueira toda hora. Acredita que o
policial tenha entendido errado porque alegou no momento que o
traficante era de Aparecida do Taboado/MS mas morava aqui. (...) ele já
morou em Aparecida do Taboado/MS mas estava residindo aqui. Na
época dos fatos ele morava aqui” (fl. 416).
Entretanto, a versão exculpatória dele não
convenceu e foi desmentida pelo firme e harmônico conjunto
probatório reunido.
Com efeito, nos aspectos relevantes o
policial
militar
inquirido
relatou
em Juízo que “Estava
em
patrulhamento de rotina e se recorda que uma pessoa parou a viatura e
falou que Marcelo estaria traficando drogas e que receberia uma certa
quantidade de entorpecente. Começaram a patrulhar e encontraram o
irmão dele, de bicicleta, na continuação da Rua 17. Havia mais duas
viaturas da PM em apoio. Policiais de uma outra viatura abordaram os
menores e o depoente e seu companheiro seguiram porque avistaram o
carro do acusado nas proximidades. O irmão do acusado estava a uma
distância aproximada de 300 metros do carro dele. O depoente fez a
abordagem dos ocupantes do veículo. Nele estavam o acusado e Alana.
Dentro do veículo foi apreendido um tijolo de maconha, que estava
embaixo do banco do passageiro. O acusado disse que havia mais
droga em sua residência, enterrada no quintal e autorizou a entrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
5
Foram até lá e apreenderam mais droga no local apontado pelo
acusado. Em seguida foram todos para a Delegacia. A outra viatura
conduziu os menores até o local onde o depoente estava e havia
abordado Marcelo. (...) na denúncia não se falava da participação de
menores. Como avistaram o irmão de Marcelo, passaram a diligenciar
nas proximidades e acabaram localizando-o. (...) não se recorda se foi
apreendido algum material destinado ao tráfico de drogas na casa do
acusado. Logo após receberem a denúncia, passaram a diligenciar nas
redondezas para tentar localizar o acusado. Marcelo não foi questionado
se era usuário de drogas” (fl. 434).
O adolescente Gabriel relatou em Juízo que
“foram abordados por policiais, que revistaram o depoente e Rafael, o
acompanhava. O depoente é usuário de drogas. Rafael também é
usuário de drogas. No dia dos fatos, seu irmão Lucas estava em casa,
com a namorada dele. (...) conhecia Marcelo por intermédio de Rafael.
Não viu se Marcelo estava próximo ao local da abordagem. Também não
havia combinado de se encontrar com ele no local. O depoente
inicialmente declarou que Marcelo estava a 400 metros do local onde foi
abordado. Indagado novamente o depoente disse que não viu Marcelo.
Nega que a polícia tenha levado Marcelo até o local onde estava” (fl.
411).
O
adolescente
Rafael,
irmão
do
réu,
informou em Juízo que “estava indo fumar um "baseado" com seu
amigo Gabriel quando foi abordado por policiais militares, que fizeram
revista. Afirma que Marcelo não estava nas proximidades e não o viu
naquele dia. Reafirma que Marcelo não estava nas proximidades. (...)
Marcelo é usuário de drogas e guarda droga em sua casa” (fl. 412).
A testemunha Alana declarou em Juízo que
“na época dos fatos mantinha relacionamento com Marcelo. No dia dos
fatos, estava dentro do carro de Marcelo, numa rua escura, quando a
polícia chegou e os abordou. Não tinha droga dentro do carro. Não viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
6
adolescentes nas proximidades. A depoente e o acusado foram
conduzidos à Delegacia. Quando estavam sendo conduzidos, viram que
a 300 metros do local havia dois menores, que foram abordados
também. Afirma que não pararam no local onde outros policiais estavam
abordando os adolescentes. Conhecia Rafael porque é irmão de
Marcelo. Não conhecia Gabriel. Não viu a droga que consta ter sido
encontrada dentro do carro. Também foram até à casa de Marcelo com
a Polícia, mas lá não foi encontrada droga. (...) Marcelo é usuário de
maconha” (fl. 413).
A testemunha de defesa Iraci narrou em
Juízo que “conhece o acusado e nada sabe que possa desabonar sua
conduta (...) não mora perto da casa do acusado. De vez em quando
passa perto da casa dele. Nunca viu Marcelo fazendo uso de drogas
quando passou por sua casa” (fl. 414).
Por fim a testemunha Nivaldo firmou em
Juízo que “era proprietário do veículo Astra que foi apreendido com o
acusado. Afirma que vendeu o carro para a mãe de Marcelo. Como ela
tinha restrições com o nome, o veículo foi transferido para o nome de
Marcelo. O pagamento foi feito parcelado, em promissórias, e a entrada
foi uma moto, que era da mãe de Marcelo. A moto estava em nome de
terceiro” (fl. 415).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar as firmes e seguras palavras do policial militar, pois nada
de concreto se demonstrou que tisnasse de parcialidade o
depoimento dele, prestado sob o compromisso legal, não sendo
crível fosse levianamente imputar um crime de tal gravidade a um
inocente, ainda mais se valendo de expressiva quantidade de
entorpecente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
7
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando
em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Acrescente-se que o próprio réu admitiu ser
o proprietário dos entorpecentes encontrados em seu poder, dentro
do automóvel que conduzia ao ser abordado por policiais militares,
e no interior da sua residência.
Nesse contexto, cumpre reconhecer que a
certeza de que o tóxico apreendido se destinava ao fornecimento a
terceiros resulta do apurado na prova oral e das circunstâncias da
apreensão do tóxico, no interior de automóvel dirigido pelo réu e
localizado na via pública por volta das 22h30min, além da
significativa quantidade dos entorpecentes, a espancar qualquer
dúvida sobre outra finalidade que não a do tráfico ilícito, ainda
mais se considerada a denúncia anônima recebida pelo policial
militar dando conta de suposto tráfico de drogas sendo realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
8
pelo réu.
Oportuno ponderar que o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de
comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele
flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio
artigo
37
da
Lei
Antitóxicos
dá
as
coordenadas
da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida,
o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Por outro lado, ainda que se possa crer
seja o réu também usuário de entorpecente, nada havia a impedi-lo
de exercer o comércio ilícito de drogas, pois isso não é nada
incomum nesse meio.
Na verdade, inverossímil a alegação de que
o tóxico se destinava ao seu consumo pessoal, tendo em conta
que o réu em nenhum momento afirmou tivesse acabado de
comprá-lo e de quem o fizera, pois só assim se justificaria estar na
posse de um “tijolo” da droga, sabido não ser comum usuários
circularem pela rua com tanto entorpecente, mormente porque
geralmente adquirem apenas o suficiente para o consumo de um
ou dois dias e não correm o risco de serem presos e tomados
como traficantes.
Portanto, em que pese o esforço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
9
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra o recorrente,
sendo impossível a absolvição ou a pretendida desclassificação da
imputação para mero porte de tóxicos para consumo pessoal.
No tocante à dosimetria, observa-se que em
razão da quantidade significativa de droga, foi correto fixar a pena-
base um sexto acima do mínimo legal, o que encontra amparo no
artigo 42 da Lei Antitóxicos, de modo que ficou fixada em cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso mínimo. Nesse sentido o Pretório Excelso já se
decidiu que “(...) 4. O STF tem entendimento no sentido de que a
natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da
pena-base em patamar acima do mínimo legal ( HC 126.055, Rel. Min.
Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min.
Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 170551 AgR /
SC, 1a Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
18.10.2019) e na mesma trilha é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça (Ag Rg no HC 557946/SP, 5a Turma,
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
julgado
em
03.03.2020, DJe de 09.03.2020).
Na etapa seguinte do cálculo, não era o
caso de se reconhecer a reincidência do réu, porquanto a
condenação definitiva por porte de tóxico para consumo pessoal
(fl. 63) não justifica o rigor adotado.
É que, embora este Relator entendesse de
forma diversa, curvou-se ao recente entendimento adotado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, por força
da aplicação do princípio da proporcionalidade, a condenação
anterior pelo delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 não
configura maus antecedentes e nem gera reincidência, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
10
extrai dos seguintes julgados: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR
PELO
DELITO
DO
ARTIGO
28
DA
LEI
DE
DROGAS.
CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE.
1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
questão de ordem no RE no 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que
o porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas
não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a
condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio
configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica
do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da
causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da
Lei no 11.343/06. 2. Todavia, se a contravenção penal, punível com
pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de
reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto
seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das
drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se
considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de
conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como
no caso das penas substitutivas. 3. Há de se considerar, ainda, que a
própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está
cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito
penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da
vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal,
que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 635.659
para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.
4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do
direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de
outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de
redução de danos, eventualmente até mais severas para a
contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o
prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
11
termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa
geradora de reincidência. 5. Recurso improvido.” (REsp no 1672654,
6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 21.08.2018, DJe 30.08.2018) e “AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA-
BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, AFASTOU A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
PENA-BASE.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DAS
DROGAS.
CRITÉRIO
IDÔNEO,
MAS
DESPROPORCIONAL
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
ANTECEDENTES,
REINCIDÊNCIA
E
AFASTAMENTO
DO
PRIVILÉGIO
COM
BASE
EM
DUAS
OCNDENAÇÕES
ANTERIORES
POR
USO
DE
DROGAS.
INADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA
REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO APLICAR
A MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO” (AgRg no HC no 382880, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
julgado
em
07.11.2019,
DJe
19.11.2019). No mesmo sentido: AgRg no HC 539720/SP, 5a Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18.02.2020, DJe
02.03.2020).
Quanto
à
pretensão
do
réu
de
ver
reconhecida a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III,
“d”, do Código Penal, observa-se “a inaplicabilidade da atenuante da
confissão nos casos em que o acusado de praticar tráfico de drogas
admite a posse do entorpecente, mas aduz que se destinava ao
consumo próprio, posicionamento que foi consolidado na Súmula n. 630
do STJ.” (STJ, AgRg no AREsp no 1484774, 6a Turma, Relator
Ministro
Rogério
Schietti
Cruz,
julgado
em
06.08.2019,
DJe
13.08.2019). É a hipótese dos autos.
Por outro lado, inviável se afigura o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
12
reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a par do fato de o réu
ostentar condenações definitivas anteriores por roubo majorado -
simples consulta ao sistema informatizado deste egrégio tribunal
permite constatar que o trânsito em julgado da condenação que lhe foi
imposta nos autos no 0005021-90.2017.8.26.0541 data do mês de março
de 2019- e porte ilegal de tóxicos para consumo pessoal (fls.
62/64), as circunstâncias que envolveram os fatos revelam, de
forma clara e segura, se dedicar o réu a atividades criminosas, a
impedir a incidência do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei Antidrogas.
Com efeito, não há como incidir no caso a
referida causa de diminuição de pena, pois esse dispositivo legal
prevê a possibilidade de aplicação de pena atenuada ao
denominado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”. Nesse
exato sentido a manifestação do Relator na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara Federal, para o PLS no
115/2002, da Lei no 11.343/2006, em parecer de 10 de fevereiro de
2004; no qual se observou: “Não nos olvidamos da diferença
existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso,
mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o
agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta
se caracterize por ausência de habitualidade e caráter não
profissional”.
Como já assentou o colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, “[a] criação da minorante tem
suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um
favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em
maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-
lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (REsp
1329088/RS, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em 13.03.2013, DJe de 26.04.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
13
Ora, verte claramente dos autos haver
elementos concretos a indicar que o réus não se enquadra na
hipótese de “pequeno traficante” ou de “traficante de menor
potencial ofensivo”, que exerce eventualmente o comércio espúrio
de entorpecentes, haja vista a apreensão em poder dele de cerca
de 600g de maconha, que permitiriam a confecção de várias
centenas de porções individuais, com enormes danos à saúde
pública pela sua disseminação, a deixar induvidoso que faz desse
nefasto comércio seu meio de vida e que a hipótese retrata ser o
réu traficante de certa expressão, que não merece o beneplácito
da lei, a qual nessa situação deve ser imposta com o rigor
necessário, até mesmo para desestimular condutas dessa natureza
e reprimir, na exata medida da culpabilidade do agente, tal
atividade que tantos malefícios causam à nossa sociedade,
permanecendo inalterada a sanção anteriormente fixada.
O regime prisional inicial fechado era o
único possível em face da extensão da pena imposta aliada às
circunstâncias judiciais desfavoráveis admitidas na sentença.
Por derradeiro, apesar de não ter vindo aos
autos prova segura de que o automóvel apreendido nos autos
pertencesse mesmo à genitora do réu, Sra Luciana Cristina Borges,
que por se encontrar supostamente “com restrições em seu nome”,
teria providenciado o registro do veículo no nome de seu filho (fl.
274), não se logrou fazer prova, sob o crivo do contraditório, de
que este habitualmente utilizava o veículo para o transporte de
tóxicos, parte dos quais, como se viu, foi encontrada embaixo do
banco do passageiro do automóvel por ele dirigido.
O colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500902-41.2019.8.26.0541 - Voto no 38.504.
14
firmou entendimento no sentido de que, para o perdimento de bens
relacionados ao crime de tráfico de drogas, é necessária a
demonstração
de
que
eram
utilizados
habitualmente
nessa
atividade delituosa ou que tenham sido preparados para a prática
do ilícito (RMS 61879/RS, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 17.12.2019, DJe de 19.12.2019 e
AgRg no REsp 1185761/MT, 6a Turma, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em 14.10.2014, DJe de 30.10.2014).
Sendo assim, não se pode subsistir o
decreto de perdimento do referido automóvel decretado em
primeiro grau, razão pela qual o recurso da apelante Luciana
comporta acolhida para, afastado o perdimento do veículo, se
determinar a restituição dele ao seu legítimo proprietário, com
observâncias das formalidades legais.
Portanto, para os fins acima expostos é que
se impõe o parcial provimento do recurso do réu e o provimento do
recurso de Luciana Cristina Borges.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para reduzir suas penas a cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo, e dá-se provimento ao recurso de
Luciana Cristina Borges para afastar o decreto de perdimento
do veículo, que deve ser restituído ao seu legitimo
proprietário, obedecidas as formalidades legais.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -